Tribunal: TJDFT
Processo: 0736891-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736891-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) AGRAVANTE: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS AGRAVADO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL Os embargantes informam que, nos autos n. 0716988-91.2021.8.07.0020, por ordem do juiz de direito do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e contra a Mulher de Águas Claras – DF, foram encaminhados documentos à Corregedoria da Polícia Civil para apuração da conduta do delegado-chefe da 38a DP. Pedem que se “determine pela observância da ORDEM e pela solicitação de informações à Corregedoria da Polícia Civil do DISTRITO FEDERAL, acerca do ofício outrora encaminhado em desfavor dos DELEGADOS (A) da 38a/DF, e, não dos (a) recorrentes, em relação às causas da morte da Sra. MARY.” (ID 45961709, p. 2). Indeferidos os pedidos de IDs 44902987 e 44903769, os embargantes novamente peticionam sobre fatos que não têm relação com o julgamento da exceção de impedimento, ocorrido em 7.3.23, tampouco com os embargos de declaração opostos em 14.3.23 (ID 44560472). Indefiro o pedido (ID 45961709). Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES